Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA EM ACÓRDÃO QUE RESOLVEU OS AGRAVOS. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DA QUE OBSERVOU OS REGRAMENTOS DE REGISTRO. DIREITO DO ADQUIRENTE TERCEIRO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões não consubstanciam meio idôneo a devolver a essa instância matéria resolvida em definitividade no transcurso da lide, apesar da previsão do artigo 100 do CPC quanto a possibilidade de impugnação da gratuidade em contrarrazões. Pedido não conhecido.
2. A alienação de imóvel deve observar o regramento estabelecido no Código Civil, artigos 1245, §1°, e 1417, quanto a necessidade de se registrar o ato no cartório competente e na matrícula do imóvel e a não observância da formalidade legal enseja a sua validade apenas entre as partes que entabularam o ajuste, não sendo oponível a terceiros.
3. Na duplicidade de alienação, apesar da ilicitude da conduta do alienante, deve preservar a que observou o regramento legal e privilegiar o terceiro de boa-fé, ressalvando a possibilidade do adquirente prejudicado buscar sua reparação em face do alienante.
4. Negou-se provimento ao apelo.